Tribunal: CARF
Processo: 13854.000307/97-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.000307/97-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.371 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
CARGIL CITRUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2013
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DRJ. COMPETÊNCIA.
Encontra-se elencado entre as competências materiais das DRJ o julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação de compensação
declarada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acatar a preliminar
suscitada, e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para, afastando a alegação
de incompetência da DRJ para análise da matéria posta na Manifestação de Inconformidade,
decretar a nulidade da decisão recorrida, com retorno dos autos à instância a quo, a fim de que
nova decisão seja proferida, na qual sejam analisadas as razões de defesa apresentadas pelo
Recorrente. Vencido o Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni que dava provimento ao recurso e
reconhecia a homologação tácita.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO, com os acréscimos devidos:
Servem os autos de pedido de ressarcimento, em espécie, do crédito presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados destinado a compensar o custo
representado pelas contribuições PIS/Pasep e COFINS que incidiram sobre o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.000307/97-07
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000307/97-07

valor das matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos no mercado interno e utilizados na fabricação de produtos
exportados, com base na Portaria MP n° 38/97 e Instrução Normativa 23/97,
correspondente ao 3o trimestre de 1997, na quantia de R$ 1.689.411,08.
O referido crédito pleiteado foi parcialmente deferido conforme Despacho
Decisório às fls. 56/60, no montante de R$ 898.131,03, e utilizado para
compensar débitos de terceiros dos processos 13854.000332/97-46 e
13854.000099/00-51, conforme informação às fls. 223/224.
Após todos os trâmites processuais, em face do Acórdão CSRF no 202-122.379
(fls. 552/566), os valores apurados inicialmente (fl. 60) foram alterados,
conforme Despacho Decisório às fls. 589/593. Assim, o valor do crédito
presumido referente ao 3o trimestre de 1997, alterou-se definitivamente, na
esfera administrativa, de R$ 898.131,03 para R$ 1.648.201,99, tendo sido
reconhecido o direito às aquisições de insumos de pessoas físicas não oneradas
pelo PIS e COFINS, e negada a inclusão nos insumos dos combustíveis e
energia elétrica, e por fim, negada a atualização do ressarcimento pela taxa
SELIC.
No entanto, quando se procedeu à compensação de ofício, conforme informação
à fl. 604, não foi excluído o valor original já deferido, e foi compensado o valor
total após nova decisão do CARF, quando o valor correto a compensar seria
apenas a diferença de R$ 750.280,05; ressalta-se que já foi feito o
recadastramentono SIEF (fl. 635), alterando o valor de R$ 1.648.201,99 para R$
750.280,05
A contribuinte, em seguida, apresentou petição às fls. 608/621 alegando a
discordância com a referida compensação de ofício devido à entrega da
declaração de compensação à fl. 630, constante do processo apenso
18186.720695/2013-15, protocolizada em 31/01/2013.
Conforme Despacho à fl. 633, foi realizado o cancelamento da compensação de
ofício e o presente processo foi encaminhado à EADIC para homologação da
compensação apresentada.
Em 28/10/2019, a DERAT/SP proferiu o Despacho de fls. 637/639 no qual
homologou a Declaração de Compensação do processo apenso no
18186.720695/2013-15 (débito de IRPJ 2362 - PA 12/2012, no valor de R$
1.050.067,91), até o saldo remanescente de crédito de IPI, no montante de R$
750.280,05.
Após tomar ciência do Despacho em 02/12/2019, a contribuinte apresentou a
Manifestação de fls. 660/662 na qual faz as seguintes considerações:
- após a realização da homologação parcial da declaração de compensação do
PA no 18186.720695/2013-15 (IRPJ PA12/2012) a autoridade fazendária
verificou a existência de saldo devedor no valor de R$ 299.787,88 (vide fl.
650);
- é de fundamental relevância trazer ao conhecimento dessa n. Delegacia da
Receita Federal do Brasil que os presentes autos são objeto da Ação Anulatória
0022117- 47.2010.4.03.6100, na qual, pleiteia-se, com relação ao presente
Pedido de Ressarcimento, a atualização do montante de crédito pela Taxa
SELIC;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000307/97-07

- ante o resultado do julgamento efetuado pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, já é possível concluir que o montante de crédito reconhecido nos
presentes autos certamente sofrerá a atualização pela Taxa SELIC, pendente
apenas de definição pelo poder judiciário quanto ao termo inicial, se do
protocolo do pedido, se a partir de 360 dias deste, ou se a partir da primeira
decisão administrativa; logo, torna-se fundamental que não seja dado
prosseguimento a qualquer cobrança pela Receita Federal do Brasil nesse
momento, afinal o valor informado no extrato de fls. 650 não é definitivo, e será
reduzido quando calculada a atualização pela Taxa SELIC;
- uma vez presente a relação de prejudicialidade entre os presentes autos e a
ação judicial 0022117-47.2010.4.03.6100, nos termos do artigo 313, V, a, do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo nos termos do artigo 152 do mesmo diploma, requer que seja
suspensa a exigibilidade do montante não compensado;
- caso assim não entenda, requer seja suspenso o processo administrativo,
sustando o prosseguimento da cobrança, uma vez que a referida quantia ainda
carece de liquidez e certeza em função da futura atualização do crédito
presumido de IPI pela Taxa SELIC.
Dando continuidade ao relato, a DRJ não conheceu da Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. O deferimento parcial do pedido de ressarcimento, bem como, a
homologação parcial das compensações, seriam decorrentes do Acórdão
CSRF no 202- 122.379;
2. Nada é oposto contra o valor do crédito calculado e reconhecido,
limitando-se a manifestante a alegar que, mediante ação judicial
anulatória, está pleiteando a correção monetária dos valores a serem
ressarcidos, o que alteraria o valor do débito a ser cobrado;
3. A oposição à cobrança do débito deveria ser dirigida à Delegacia da
Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, a
quem compete a cobrança de créditos tributários constituídos e o controle
da suspensão de sua exigibilidade;
4. Ainda que se considerasse a matéria como de competência da Delegacia de
Julgamento, o pedido judicial para atualização do ressarcimento pela taxa
SELIC impediria a análise do tema pelo julgador administrativo, em face
da prevalência das decisões judiciais, ficando caracterizada a
concomitância de objeto.
Após a decisão da DRJ, a unidade de origem emitiu despacho informando do
prosseguimento da cobrança do crédito tributário, vez que não havia hipótese de suspensão de
exigibilidade dos débitos, judicial, legal ou normativa, não havendo decisão judicial transitada
em julgado, nem decisão de caráter liminar concedendo a requerida suspensão, nem processo
judicial habilitado, nem previsão de recurso por meio do Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000307/97-07

Na peça recursal, são trazidas as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Nos termos do artigo 150, §4o do CTN, e também do art. 74, §5o da Lei
9.430/1996, o prazo de 5 anos para homologação da compensação
declarada pela Recorrente já teria expirado quando a análise por despacho
da DERAT (fls. 637/639), resultando, consequentemente, na homologação
tácita do lançamento, fato que implicaria na extinção do crédito tributário
(art. 156, I e V do CTN);
2. O CARF teria demonstrado, em diversos precedentes, que o instituto da
homologação tácita da declaração de compensação após o transcurso do
prazo de 5 anos de sua entrega é matéria de ordem pública, que
transcenderia os interesses das partes, sendo passível de reconhecimento
de ofício pelo julgador administrativo em qualquer instância recursal,
devendo ser cancelada, por consequência, a cobrança objeto do processo
administrativo no 18186.720695/2013-15;
3. Nos autos da ação anulatória 0022117-47.2010.4.03.6100, o TRF da 3a
Região, em acórdão publicado de 13/12/2016, teria dado provimento ao
pedido da contribuinte, para a atualização do crédito presumido de IPI pela
Taxa SELIC. Essa questão não foi objeto de irresignação pela PGFN
quando da interposição de Recurso Especial;
4. A propósito esse mesmo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
editou sobre o tema a súmula 154, publicada em DOU em 18/12/2020,
dispondo que constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada
a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido
do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07;
5. Uma vez presente a relação de prejudicialidade entre os presentes autos e a
ação judicial 0022117-47.2010.4.03.6100, nos termos do artigo 313, V, a
do CPC, aplicado subsidiariamente ao Processo Administrativo nos termos
do artigo 154 do mesmo diploma, requer seja suspensa a exigibilidade do
montante não compensado no processo no 18186.720695/2013-15, acaso
seja superada a preliminar relativa a homologação tácita da declaração de
compensação.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000307/97-07

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra
decisão da DRJ/RPO que não conheceu de Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
Recorrente, que naquela oportunidade se contrapunha à homologação parcial do débito
informado em Declaração de Compensação apresentada em 31/01/2013 (fls. 637 a 639), contida
em processo de no 18186.720695/2013-15, apenso a estes autos principais.
A origem do crédito pleiteado consiste em ressarcimento de IPI, pedido este
deferido parcialmente pela CSRF do CARF, em acórdão liquidado pela DERAT/SPO.
Esta unidade da RFB apurou a quantia R$ 1.648.201,99 em favor do contribuinte
(fls. 589/593), correspondente ao crédito em questão, que foi utilizada em compensação dos
débitos de terceiros indicados nos autos e em compensação de ofício (fls. 597 a 600), realizada
em 25/04/2013, contra a qual se insurgiu o Recorrente.
O objeto da discordância foi a falta de manifestação da RFB em relação aos
débitos informados na Declaração de Compensação, contida nos autos do processo no
18186.720695/2013-15, apresentada anteriormente à compensação de ofício levada a efeito.
Conforme Despacho Decisório de fls. 637 a 639, a unidade de origem da RFB
reconheceu a ocorrência dos seguintes equívocos: 1. Cadastramento do crédito em valor integral,
maior do que o devido, posto não ter deduzido os débitos que já estavam vinculados ao processo;
2. Realização da compensação de ofício, sem dedução do débito contido na Declaração de
Compensação apresentada no processo protocolado sob o no 18186.720695/2013-15:
O referido crédito pleiteado foi parcialmente deferido conforme Despacho
Decisório às fls. 56/60, no montante de R$ 898.131,03, e utilizado para
compensar débitos de terceiros dos processos 13854.000332/97-46 e
13854.000099/00-51 (encerramentos feitos nesses processos), conforme
informação às fls. 223/224.
Após todos os trâmites processuais, em face do Acórdão CSRF no 202- 122.379
(fls. 552/566), os valores apurados inicialmente (fl. 60) foram alterados,
conforme Despacho Decisório às fls. 589/593. Assim, o valor do crédito
presumido referente ao 3o trimestre de 1997, alterou-se de R$ 898.131,03 para
RS 1.648.201,99.
No entanto, quando se procedeu à compensação de ofício, conforme
informação à fl. 604, não foi excluído o valor original já deferido, e foi
compensado o valor total após nova decisão do CARF, quando o valor
correto a compensar seria apenas a diferença de R$ 750.280,05; ressalta-se
que já foi feito o recadastramento no SIEF (fl. 635), alterando o valor de R$
1.648.201,99 para R$ 750.280,05
O contribuinte, em seguida, apresentou petição às fls. 608/621 alegando a
discordância com a referida compensação de ofício devido à entrega da
declaração de compensação à fl. 630, constante do processo apenso
18186.720695/2013-15, protocolizada em 31/01/2013.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000307/97-07

Conforme Despacho à fl. 633, foi realizado o cancelamento da compensação
de ofício e o presente processo foi encaminhado à EADIC para
homologação da compensação apresentada.
Assim cabe a homologação da Declaração de Compensação do PA no
18186.720695/2013-15 (fl. 02), com data de protocolo 31/01/2013, que não foi
considerada na análise (débito de IRPJ 2362 - PA 12/2012, no valor de R$
1.050.067,91), até o saldo remanescente de crédito de IPI, no montante de R$
750.280,05 (setecentos e cinquenta mil, duzentos e oitenta reais e cinco
centavos).
(Grifei)
Examinando todo o acervo que compõe os autos, notadamente à Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório acima citado, verifica-se que o
Recorrente se insurge contra a homologação parcial do pleito, sob os seguintes fundamentos
básicos: ocorrência da homologação tácita da compensação pleiteada (preliminar de mérito) e a
existência de decisão judicial determinando a correção monetária, pela taxa Selic, a ser contada
a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte.
Portanto, a pretensão do Recorrente reside na homologação integral da
compensação pleiteada no processo no 18186.720695/2013-15, apenso, não havendo que se falar
em oposição limitada à cobrança do débito, a afastar a competência das DRJ, consoante o
entendimento manifestado na decisão recorrida.
Sobre a competência das DRJ em matéria de compensação, dispõe o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME no 284, de
27/07/2020, art. 330, inc. IV, a, e seu § 3o:
Art. 330. Às Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações
e
manifestações
de
inconformidade
em
processos
administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos:
a) a restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução
de alíquotas de tributos;
(...)
§ 3o O julgamento de manifestação de inconformidade contra o
indeferimento de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e contra a
não homologação de compensação será realizado pela DRJ competente para
o julgamento de litígios que envolvam o tributo ao qual o crédito se refere.
(Grifei)
Assim, encontra-se elencado entre as competências materiais das DRJ o
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a não homologação de compensação
declarada pelo contribuinte.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.371 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13854.000307/97-07

A bem de salvaguardar o duplo grau de jurisdição, garantido no processo
administrativo fiscal e, ainda, em face ao exposto, voto por, afastando o fundamento de
incompetência da DRJ, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno
dos autos à instância a quo, a fim de que nova decisão seja proferida, na qual sejam analisadas as
razões de defesa apresentadas contra a não homologação da compensação levada a efeito pelo
Recorrente, especialmente no que diz respeito à alegação de homologação tácita da compensação
pretendida no processo apenso de no 18186.720695/2013-15 e à possibilidade de repercussão do
julgado na ação no 0022117-47.2010.4.03.6100 nestes autos.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 891
DF CARF MF
Original